Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727332-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão (ID 13196350), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, grafada nos termos seguintes: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP. Cumprindo determinação constante de acórdão proferido em sede de recurso especial, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para que se aplicasse a taxa Selic a partir da entrada em vigor do novo CC. O executado impugnou os cálculos argumentando que a Contadoria não demonstrou como foi realizada a conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, que a taxa Selic deveria ter sido aplicada para todo o período e que houve aplicação a maior de juros. A exequente também apresentou impugnação afirmando que não se extrai dos cálculos a data até a qual foi feita a atualização e que a Contadoria aplicou de forma una juros de mora até 2003 e taxa Selic sem demonstrar os critérios de cumulação utilizados. Prestados esclarecimentos pela Contadoria, as partes se manifestaram. A exequente concordou com os cálculos e o executado apresentou nova impugnação alegando que houve aplicação da taxa Selic sobre valor já atualizado e sobre o qual já incidira taxa de juros. Decido. Quanto a forma de conversão de moeda, vê-se que na petição de id 35355121 o executado já havia alegado que inexistia a demonstração da forma de conversão. Os pedidos formulados na petição de id 35355121 foram objeto de análise na decisão de id 35355163, da qual constou que o pedido inicial foi julgado totalmente procedente, implicando que a planilha que acompanhou a petição inicial passou a ser aquela que deve servir de parâmetro para cálculo do valor devido. De modos que a forma de conversão da moeda, por ser questão anterior aos parâmetros constantes da planilha, não pode ser discutida, sob pena de se ofender a coisa julgada da sentença que, como dito, julgou totalmente procedente o pedido inicial, o que abarcou referida planilha. Houve a preclusão recursal em relação ao ponto, o qual não pode mais ser discutido. A pretensão de se discutir questões sobre as quais já houve decisões não pode ser admitida, não passando de subterfúgio utilizado pelo executado para procrastinar ainda mais o andamento do processo, que se arrasta desde ano de 1.997. No que toca ao período de aplicação da taxa Selic, o acórdão do STJ é claro em determinar sua incidência somente a partir da vigência do novo CC, nos seguintes termos: CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de determinar a incidência da taxa SELIC a partir da vigência do CC/02 para cômputo de juros de mora e correção monetária sobre a condenação. – Id 35355322 - Pág. 12 e 13 – g.n. Assim, não há qualquer erro nos cálculos, tendo em vista que, como visto, a determinação é expressa. Por fim, quanto a alegação do executado de que haveria sobreposição de juros e não estaria claro como fora aplicada a taxa Selic, é de se pontuar que se trata de argumento novo, não apresentado na impugnação já oferecida. Houve na hipótese, preclusão consumativa, posto já ter o executado praticado o ato processual, não podendo praticá-lo novamente para o fim de complementar sua peça de impugnação. Ademais, a Contadoria já havia se manifestado a respeito ao esclarecer questionamento da exequente, informando que houve a aplicação de juros até a vigência do CC/2002 e da taxa Selic a partir de então. A Contadoria apurou que a exequente havia aplicado a Selic de forma composta, o que não ocorreu em seus cálculos. Confira-se: 42. Em suma, os exequentes apuraram o percentual de juros legais dos vencimentos até janeiro/2003 de forma composta (capitalizada), e sobre esses juros calculados fizeram incidir também a SELIC no período posterior. 43. Diferentemente esta Contadoria apurou o percentual de forma simples no primeiro período, calculou o percentual da SELIC no segundo período. O valor atualizado em janeiro/2003 foi multiplicado pelo resultado da soma desses dois percentuais, apurando o valor dos “JUROS MENSAIS E SELIC”, indicado no relatório, sem capitalização de juros. g.n. De modos que o executado inova, apresentando questões que deveriam ter sido trazidas anteriormente. Além disso, faz afirmações em relação a fatos já decididos nos autos, buscando causar balbúrdia com a única finalidade de procrastinar o andamento processual. Verifica-se, pois, que o executado se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, consistentes em pretender discutir questões já apreciadas, buscando nova análise de forma de conversão de moeda, como visto acima, e fazendo afirmação oposta à constante do julgado do STJ, pretendendo aplicação de taxa Selic em todo o período, quando a decisão determinou de forma expressa, como visto acima, que a referida taxa somente seria aplicada na vigência do CC/2002. Além disso, após impugnar os cálculos e apresentada manifestação da Contadoria, faz nova impugnação, inovando no feito, sobre questões já anteriormente esclarecidas. Assim, aplica-se à hipótese a regra do art. 774, inciso II, e seu parágrafo único, devendo ser aplicada multa em benefício da exequente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de id 44735258. Aplico multa ao executado no percentual de 7% do valor atualizado da execução. Ficam as partes intimadas. Em suas razões (ID 13195856), alega a empresa agravante que os cálculos apresentados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo a quo encontram-se eivados de vícios e em desconformidade com o decidido no ERESp n.o 1.449.547/DF. Aduz que não foi cumprida a determinação judicial do STJ no sentido de se aplicar a taxa SELIC, como único indexador de juros e correção monetária, a partir da vigência do Código Civil de 2002. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, em especial quanto à homologação dos cálculos e à aplicação de multa processual. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida, bem como o retorno dos autos à Contadoria, para que a taxa referencial SELIC não seja aplicada sobre valor correspondente aos juros, a fim de evitar-se capitalização. Preparo acostado (ID 13196368). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pela parte agravante no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões já definidas por sentença transitada em julgado, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Ademais, no caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo de instrumento foram devidamente analisadas pelo juízo de origem que, com propriedade, deixou registrado que “no que toca ao período de aplicação da taxa Selic, o acórdão do STJ é claro em determinar sua incidência somente a partir da vigência do novo CC”. E, com relação à alegação de aplicação de juros sobre juros, fundamentou que “a Contadoria já havia se manifestado a respeito ao esclarecer questionamento da exequente, informando que houve a aplicação de juros até a vigência do CC/2002 e da taxa Selic a partir de então. A Contadoria apurou que a exequente havia aplicado a Selic de forma composta, o que não ocorreu em seus cálculos” (ID 13196350). Da mesma forma, ao menos por ora, reputo correta a aplicação da multa processual prevista no parágrafo único do artigo 774, em razão da interposição de novo recurso para discutir questões sobre as quais já houve decisões transitadas em julgado, o que procrastina o andamento do processo que tramita desde 1997. Com referência ao perigo da demora que pudesse suplantar a regular condução do contraditório, há somente a alegação genérica de sua existência, o que não preenche o anseio destinado à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, a despeito das alegações da agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora e que se releva prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora